Tribunal: CARF
Processo: 11444.000097/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000097/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
SERMONTAL CMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Tendo o contribuinte declarado formalmente não ter escriturado os livros
contábeis e registros obrigatórios, além de ter informado estar impossibilitado
de fazê-lo, tendo em vista o extravio de todos os documentos fiscais, somente
cabe ao Fisco o arbitramento do lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão recorrido, o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000097/2009-02
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

Contra a empresa acima identificada forma lavrados autos de infração lhe exigindo o
Imposto de Renda—Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 118.225,12 (ti 002),
Contribuição para o PIS/PASEP de R$ 21,05 (fl. 017), Contribuição para a Seguridade
Social (COFINS) de R$ 97,39 (fl. 025), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) de R$ 31.803,63 (fl. 033), acrescidos de juros de mora e multa de oficio
qualificada de 150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 447296,87 (fl. 001). A
fundamentação legal consta dos respectivos autos de infração.
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/08/2008 coma ciência do Termo de Início de
fls. 55757, por meio do qual a contribuinte foi intimada a proceder a entrega das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais (DACON) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF), relativamente ao período de 01/01/2004 a 31/12/2005, e ainda, em relação ao
mesmo período, • os livros contábeis (livro Diário e Razão ou Caixa), livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), livros Fiscais (Registro de prestação de serviços), talonários
de notas fiscais emitidas e Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativamente às fontes pagadoras Laginha
Agro Industrial S/A e Banco Bradesco S/A, tendo em vista as informações prestadas em
DIRF por estas fontes pagadoras (fls. 46/49 e 51/54).
Após solicitar prorrogação de prazo, a contribuinte apresentou os esclarecimentos de fls.
63/64 informando que se encontra inativa desde agosto; que o Contrato Social se
encontra extraviado e cuja cópia estaria sendo solicitada à Junta Comercial; que seria
impossível a apresentação dos livros contábeis tendo em vista o extravio de todos os
documentos fiscais, tanto das receitas quanto das despesas; que deixava de apresentar o
LALUR em razão do regime adotado (EPP); que deixava de apresentar os livros fiscais,
bem assim o Registro de Prestação de Serviços em razão da não obrigatoriedade pelo
Município.
Informou que estaria apresentando cópia das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas e localizadas (fls. 69/104) e que a entrega das DIPJ, DCTF e do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais se dariam dentro de um novo prazo que por certo
seria concedido. Em • substituição aos livros contábeis a contribuinte apresentou o
relatório de fls. 65/68.
Em 04/11/2008 a contribuinte foi novamente intimada a proceder a entrega das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais (DACON), Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) e o Contrato Social, sendo informando de que o lucro seria arbitrado em razão
da não escrituração dos livros contábeis.
Em 25/11/2008 a contribuinte informou que estaria apresentando Ficha Cadastral (fl.
111/113) expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em substituição ao
Contrato Social e alterações; recibos de entrega das DIPJ (fls. 114/115, cópia às fls.
l33/145-v), DACON (fls. 116/119 — cópia às fls. 15/164) e DCTF (fls. 120/125 —
cópia às fls. 146/156), todas entregues em 22/11/2008 e informou que estaria
regularizando os -demais exercícios para voltar às atividades conforme Alteração
Contratual anexa (fls. 126/131).
A fiscalização, em conformidade com as notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo
(fls. 69/104) e com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras elaborou o
"Demonstrativo das Notas Fiscais de Prestação de Serviços destinadas à Laginha Agro
Industrial S/A" (fl. 45) e o "Demonstrativo dos Rendimentos de Aplicações Financeiras
e dos Impostos Retidos na Fonte" (fl. 50).
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou, espontaneamente e no prazo, as DIPJ
dos anos-calendário de 2004 e 2005, omitindo assim as receitas auferidas e relacionadas
à fl. 45, bem assim as DCTF, omitindo assim os débitos dos impostos e contribuições
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

incidentes sobre as receitas discriminadas às fls. 45 e 50, a fiscalização lavrou os autos
de infração para exigir as importâncias devidas e aplicou a multa qualificada de 150%
por entender que estaria demonstrado a intenção inequívoca de ocultar o fato gerador da
obrigação tributária.
O lucro foi arbitrado com base no art. 530, III, do RIR, tendo em vista que a
contribuinte, apesar de intimada, não apresentou os livros e documentos da sua
escrituração.
Cientificada dos autos de infração em 05/02/2009 (AR de fl. 170), a contribuinte,
inconformada, ingressou por intermédio do sócio Carlos Roberto de Lima com a
impugnação em 05/03/2009 (fls. 171/179) alegando, em síntese, que "o insurgimento
reside lel especialmente no fato da empresa ser optante pelo SIMPLES, não havendo
razão para a apresentação das Declarações exigidas no termo coator, cuja
arbitrariedade impediu a livre escolha legalmente prevista, inaplicável, portanto o art.
530, III, do RIR/99".
Em sessão de 03/09/2009, a Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Tendo a contribuinte declarado formalmente não ter
escriturado os livros Diário e Razão ou mesmo o livro Caixa e estar impossibilitada de
fazê-lo tendo em vista o extravio de todos os documentos fiscais, está o Fisco
autorizado por lei a arbitrar o lucro.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 221/222 do e-processo):
Conforme se depreende do relatório a exigência é decorrente de omissão de receita
apurada com base em notas fiscais de prestação de serviços apresentadas pela própria
contribuinte e em DIRF apresentas pelas fontes pagadoras, sendo que a contribuinte
apresentou as DIPJ, DCTF e DACON quando já estava sob procedimento fiscal.
Não houve qualquer contestação quanto aos valores levados à tributação, mesmo porque
foi a própria contribuinte que se encarregou de informá-los nas DIPJ, apresentadas sob
intimação, na forma de lucro arbitrado. Assim, o litígio ficou restrito à questão do
arbitramento do lucro, pois, segundo a impugnante, sendo ela optante pelo SIMPLES,
não estaria obrigada aos livros exigidos na intimação, nem justificaria o arbitramento.
Cabe observar que a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros, os livros
contábeis (livro Diário e Razão ou Caixa) e esta respondeu que era impossível a
apresentação dos livros contábeis tendo em vista o extravio de todos os documentos
fiscais, tanto das receitas quanto das despesas.
Segundo dispõe o art. 7 0, §1°, "a" da Lei n° 9.317, de 1996, abaixo transcrito, a pessoa
jurídica inscrita no SIMPLES estão dispensadas de escrituração comercial desde que
mantenham em boa ordem e guarda o livro Caixa que contenham toda movimentação
financeira, inclusive bancária, bem assim o livro de Registro de Inventário e ainda todos
os documentos que serviram de base para a escrituração.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

§1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de .escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e - demais - papéis que serviram- de base para - a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
Portanto, não basta a contribuinte manifestar a sua intenção pela tributação pelo real,
presumido ou ainda pelo Sistema Simplificado (Simples) , é preciso que ela cumpre
com os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
No caso, não tendo a contribuinte apresentado sequer o livro Caixa, justificado está o
arbitramento do lucro, pois em perfeita consonância com o que dispõe o art. 530, III, do
RIR199, verbis:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n2 81981, de
1995; dit. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
Ademais, a própria contribuinte, ao entregar as DIPJ, optou pela apuração do lucro
arbitrado.
Verifica-se, à vista do acima exposto, a correção do procedimento fiscal, devendo ser
mantida a exigência do IRPJ.
Com relação às contribuições PIS, COFINS e CSLL), a ocorrência de eventos que
representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam a
obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, mantida a exigência do IRPJ, o mesmo destino deve ser dato às exigências
relativas às contribuições ao PIS, CSSL E COFINS, uma vez que não há qualquer
alegação ou fato que possa levar à conclusão diversa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa. Não apresentou elementos adicionais de prova com o objetivo de
refutar o que fora advertido pela DRJ/RPO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/11/2009 (fls. 238 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/12/2009 (fls. 2679 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, trata-se de auto de infração lavrado para
cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas, referentes aos anos
calendário de 2004 e 2005, a partir da adoção da sistemática do lucro arbitrado, com fundamento
no artigo 530, III, do RIR/1999, vigente à época dos fatos.
Ainda no início da fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar sua
documentação contábil (livro Diário e Razão ou Caixa), livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), livros Fiscais (Registro de prestação de serviços), talonários de notas fiscais emitidas
e Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte relativamente às fontes pagadoras Laginha Agro Industrial S/A e Banco
Bradesco S/A, tendo em vista as informações prestadas em DIRF por estas fontes pagadoras.
Após solicitar prorrogação de prazo, o contribuinte informou que se encontrava
inativo e não possuiria contrato social, o qual fora extraviado. Alegou também que seria
impossível a apresentação dos livros contábeis tendo em vista o extravio de todos os documentos
fiscais, tanto das receitas quanto das despesas. Ademais, deixou de apresentar o LALUR em
função do regime adotado (EPP) e do registro de prestação de serviços por não ser obrigado a
tanto pelo Município em que localizado. Apresentou as notas fiscais que teriam sido localizadas.
Com base nisso, a fiscalização, ao confrontar as notas fiscais e as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, elaborou dois quadros demonstrativos: "Demonstrativo das
Notas Fiscais de Prestação de Serviços destinadas à Laginha Agro Industrial S/A" (fls. 45 do e-
processo) e o "Demonstrativo dos Rendimentos de Aplicações Financeiras e dos Impostos
Retidos na Fonte" (fl. 50 do e-processo).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

E tendo em vista que a contribuinte não apresentou, espontaneamente e no prazo,
as DIPJ dos anos-calendário de 2004 e 2005, omitindo assim as receitas auferidas e relacionadas,
bem assim como as DCTF, omitindo assim os débitos dos impostos e contribuições incidentes
sobre as receitas discriminadas nos quadros acima mencionados, a fiscalização lavrou os autos
de infração para exigir as importâncias devidas e aplicou a multa qualificada de 150% por
entender que estaria demonstrado a intenção inequívoca de ocultar o fato gerador da obrigação
tributária.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte limita-se a reiterar tudo o quanto já
exposto em sua impugnação. Em síntese, aduz que seria empresa optante do regime simplificado,
à época do Simples Federal, razão pela qual não poderia ser lhe imputada o arbitramento do
lucro, regime o qual seria incompatível com o regime simplificado.
Perceba-se, todavia, que tal fato é insuficiente para a reforma do acórdão a quo, o
qual muito bem advertiu que o fato de o contribuinte ser optante pelo regime simplificado não o
exoneraria quanto ao cumprimento de algumas obrigações acessórias, dentre as quais a
elaboração do Livro Caixa.
Por tal razão, nos valemos dos próprios argumentos constantes do acórdão
recorrido para fundamentar a manutenção da presente autuação fiscal, os quais seguem abaixo
transcritos (fls. 221/222 do e-processo):
Não houve qualquer contestação quanto aos valores levados à tributação, mesmo porque
foi a própria contribuinte que se encarregou de informá-los nas DIPJ, apresentadas sob
intimação, na forma de lucro arbitrado. Assim, o litígio ficou restrito à questão do
arbitramento do lucro, pois, segundo a impugnante, sendo ela optante pelo SIMPLES,
não estaria obrigada aos livros exigidos na intimação, nem justificaria o arbitramento.
Cabe observar que a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros, os livros
contábeis (livro Diário e Razão ou Caixa) e esta respondeu que era impossível a
apresentação dos livros contábeis tendo em vista o extravio de todos os documentos
fiscais, tanto das receitas quanto das despesas.
Segundo dispõe o art. 7 0, §1°, "a" da Lei n° 9.317, de 1996, abaixo transcrito, a pessoa
jurídica inscrita no SIMPLES estão dispensadas de escrituração comercial desde que
mantenham em boa ordem e guarda o livro Caixa que contenham toda movimentação
financeira, inclusive bancária, bem assim o livro de Registro de Inventário e ainda todos
os documentos que serviram de base para a escrituração.
§1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de .escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e - demais - papéis que serviram- de base para - a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
Portanto, não basta a contribuinte manifestar a sua intenção pela tributação pelo real,
presumido ou ainda pelo Sistema Simplificado (Simples) , é preciso que ela cumpre
com os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
No caso, não tendo a contribuinte apresentado sequer o livro Caixa, justificado está o
arbitramento do lucro, pois em perfeita consonância com o que dispõe o art. 530, III, do
RIR199, verbis:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n2 81981, de 1995;
dit. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
Ademais, a própria contribuinte, ao entregar as DIPJ, optou pela apuração do lucro
arbitrado.
Verifica-se, à vista do acima exposto, a correção do procedimento fiscal, devendo ser
mantida a exigência do IRPJ.
Com relação às contribuições PIS, COFINS e CSLL), a ocorrência de eventos que
representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam a
obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, mantida a exigência do IRPJ, o mesmo destino deve ser dato às exigências
relativas às contribuições ao PIS, CSSL E COFINS, uma vez que não há qualquer
alegação ou fato que possa levar à conclusão diversa.
Face ao aduzido voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000097/2009-02

Fl. 262
DF CARF MF
Original